Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA QUE A ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME SEJA OBSTADA ATÉ A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. INQUÉRITO ARQUIVADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O arquivamento do inquérito disciplinar que visava a apuração da falta grave enseja a perda do objeto do recurso que pretendia a suspensão dos benefícios da execução até a apuração da referida falta.
2. Recurso prejudicado.